Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS CONHECIDOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. Se, entre o recebimento do aditamento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme redação dos arts. 109, inc. V, e 110, § 1o, ambos do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.
2. Recursos conhecidos; provido o apelo do réu MARTILÊNIO LIMA DA SILVA; prejudicados os recursos dos réus FÁBIO HENRIQUE DE SOUZA SILVA e ÉRIKO RICARDO DE ANDRADE, diante do reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva. Estendem-se, de ofício, os efeitos desta decisão aos réus não apelantes JARDEL CARNEIRO DE OLIVEIRA e AURISSON CAMINHA BESERRA.